Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747137-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, RONALD BODART LOPES AGRAVADO: LEONARDO LOPES NAKACHIMA, LIDIA SILVA SAMPAIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bodart Projetos e Construções Ltda.- ME e Ronald Bodart Lopes contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por eles. A análise dos autos demonstra que o requerimento de suspensão do processo paralelo que cobra multa de terceiros não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, tampouco consta na decisão agravada. Intimem-se Bodart Projetos e Construções Ltda.- ME e Ronald Bodart Lopes nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento em referência diante da supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator